Tribunal: TJMT
Processo: 15725-76.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015725-76.2019.811.0003
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis
Recorrente(s): SANEAR

Recorrido(s): FLAVIO FLANQUILIN CASTRO CAVALHERI
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 24/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA - FATURA
CONTESTADA – CORTE – IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO
DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da inadimplência do
consumidor, bem como, a irregularidade encontrada no hidrômetro
de água.
Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de
procedência para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Requerente alega cobrança acima da média de consumo, bem
como, o corte indevido no serviço de fornecimento de água em decorrência de
fatura contestada.

Em defesa, a reclamada afirma que o valor cobrado é em
decorrência da multa aplicada devido à constatação de fraude no hidrômetro, o que
gerou o corte pela inadimplência.

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação nos seguintes termos:
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei
9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, e, em
consequência:
1. DECLARO inexistente o débito objeto da lide;
2. DETERMINO que a Ré proceda com a revisão da faturas de
maio de 2019, devendo emitir nova fatura levando em 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

consideração a média de consumo da unidade do Autor, no prazo
de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00
(duzentos reais);
3. CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao
ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação
desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no ?Sistema
Projudi?.
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DEFERIDA.
Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma
da sentença, sustentando que houve irregularidade no hidrômetro de água e que o
corte ocorreu em decorrência da inadimplência, não justificando a condenação
imposta.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante questiona o recebimento da fatura no valor de
R$ 606,86 (seiscentos e seis reais e oitenta e seis centavos), com vencimento para
24.05.2019, no qual alega que não condiz com seu real consumo, bem como, o corte
que considera indevido.

Em que pese às alegações da parte autora em sua inicial, o
recorrente logra êxito em demonstrar nos autos a existência de fraude no
hidrômetro.

Em vistoria realizada no dia 18/04/52019 por prepostos da Ré,
houve a confirmação da fraude (HIDRÔMETRO COM DISPOSITIVO), de modo que, o
aparelho não medisse o volume de água correto, conforme demonstra o registro
fotográfico. Vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura e tão pouco
a revisão da fatura cobrada, sendo plenamente devido além da multa pela
irregularidade constatada, como também a cobrança dos valores retroativos, ante o
fato de ter sido descoberto dispositivo instalado no hidrômetro que travava o
mesmo de medir corretamente o consumo de água.

Calha ainda que após a apresentação da peça de contestação,
com todos os elementos, vistorias e fotos, a parte recorrida / autora sequer 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

apresentou peça de impugnação à contestação, tornando-se incontroversos os
pontos e documentos da peça de contestação.

Após detida análise dos autos, entendo que não seja caso de
procedência da ação.

O registro fotográfico anexado pela defesa confirma a
irregularidade do hidrômetro, onde é possível identificar que houve realmente
fraude no hidrômetro.

A reclamante limitou a impugnar apenas que a existência de
fraude no hidrômetro não restou comprovada pela recorrente, ante ao
procedimento unilateral de apuração pela concessionaria.

Portanto, entendo como devido à cobrança da multa pela
ocorrência de fraude e a fatura retroativa. Não havendo assim, que se falar em dano
moral, e ou revisão/inexigibilidade de faturas.

Sendo a fatura emitida a título de multa e recuperação de consumo
devida, não podendo ser desconsiderada as provas carreadas aos autos, no caso o
registro fotográfico.

Ademais, é de se registrar ainda que os procedimentos
adotados e a multa e sua forma, constam na NORMATIVA DA AMAES, em seu
artigo 106 e 111.

ISTO POSTO, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do
julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator